Tribunal: TCU
Processo: 007.726/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor de Roque Carrara, como ex-prefeito de Nova Santa Helena-MT (gestões: 2001-2204 e 2005-2008), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio 175/2004, no valor de R$ 30.578,30, destinados à " instalação de cozinhas comunitárias, visando atender o grupo de idosos do município, com a instalação de unidades de produções de refeições, destinados ao fortalecimento da segurança ", cuja vigência foi estipulada para o período de 22/12/2004 a 30/10/2005; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos (peças 61-63), concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, propondo, em consequência, o arquivamento destes autos, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica (peça 64); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação definitiva da prestação de contas ao concedente para a sua análise inicial, ocorrida em 26/12/2005 (Peça 19), nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a apresentação das contas, em 26/12/2005, e a Nota Técnica 2/2017 CGAUP/DEISP/SESAN/MDS, de 17/7/2017 (Peça 33), que questionou a funcionalidade do objeto, houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.726/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roque Carrara (XXX.043.361-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Nova Santa Helena-MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao concedente, para ciência.